Tribunal: TJDFT
Processo: 0737635-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM SISTEMA DO TRIBUNAL. SISBAJUD. NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REPETIÇÃO PROGRAMADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de pesquisa via ‘Sisbajud’, mas indeferiu a realização da consulta na modalidade ‘teimosinha’, sob o argumento de que não foi demonstrada alteração na situação financeira do executado.
2. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se pague integralmente o valor da dívida.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ferramenta de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud confere maior celeridade na busca de ativos financeiros e efetividade nas demandas executórias e deve ser avaliada em cada caso concreto, com base no princípio da menor onerosidade.
5. O cumprimento de sentença deve início em 24/10/2023 e, até a interposição do agravo, já se transcorreu o prazo de um ano sem a satisfação do débito exequendo, o que justifica a medida.
6. A pesquisa via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, ainda não havia sido determinada nos autos de origem, de modo que a ferramenta pode ser eficaz à satisfação do crédito.
7. Recurso conhecido e provido.